Tribunal: TJDFT
Processo: 0739210-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739210-11.2024.8.07.0000 RECORRENTES: DISTRIBUIDORA DE FRUTAS JJ LTDA, EDSON SOARES DE SOUZA, EDSON ZACARIAS DE SOUZA, FRANCISCA TELMA DE SOUSA SOARES, FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA, JOSE ZACARIAS DE SOUZA JUNIOR, KELMA MACHADO DE LIMA DE SOUZA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE “EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL ELETRÔNICO EM FAVOR DOS EXECUTADOS (NA PROPORÇÃO DAS QUANTIAS QUE TIVERAM BLOQUEADAS) PARA LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE”. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pela decisão agravada, deferido o pedido de levantamento da penhora dos bens imóveis e indeferido o pedido de expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados sob o fundamento de que foram bloqueados antes da prescrição. 2. Verifica-se que os valores foram penhorados em datas anteriores (19/6/2015, 20/6/2015 e 22/6/2015) à consumação da prescrição intercorrente, a qual se deu em 26/8/2023. 3. Dessa forma, os valores penhorados já integravam a esfera jurídica do credor. Embora não tenha pedido seu levantamento, tais valores devem ser convertidos em pagamento em favor do credor, e não levantados em favor dos executados após a extinção da execução. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 924, inciso V, do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, sustentando que a extinção da execução, diante do reconhecimento da prescrição intercorrente, gera a extinção de todos os efeitos processuais e patrimoniais decorrentes da penhora anteriormente realizada. Afirmam que a decisão impugnada ensejou o enriquecimento ilícito da parte recorrida. Nesses aspectos, apontam divergência jurisprudencial, colacionando julgados do próprio TJDFT. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao apelo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 (ID 74873932). II – O recurso é tempestivo e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada às partes recorrentes a regularização, não houve cumprimento ao requisito no prazo legal, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ademais, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai do Termo de Autuação de ID 73565241, não constam nos autos procurações das partes recorrentes outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimadas a regularizarem suas representações processuais, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC (ID 73565245), as partes recorrentes não juntaram aos autos os instrumentos de mandato (certidão de ID 73974564), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos”. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO. PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO. OUTORGA EXTEMPORÂNEA DE PODERES. INSUFICIÊNCIA. ART. 1.017, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA No 115/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso no qual o advogado subscritor não possui procuração ou substabelecimento nos autos (Súmula no 115/STJ). 2. Na hipótese, a agravante não atendeu ao despacho que determinou a juntada de procuração ou substabelecimento, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou a orientação de que o instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com data posterior à data do protocolo do recurso não supre o vício relacionado à ausência de poderes. 4. Não se estende ao recurso especial ou ao agravo em recurso especial a dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos, prevista no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, que se aplica apenas ao agravo de instrumento.(g.n.). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.323.756/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 20/12/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 924, inciso V, do CPC e 884 do CC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Tampouco caberia dar seguimento ao inconformismo quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 74873932. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021